Tribunal: TJES
Processo: 5025757-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025757-35.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LORRAINE COLETA DE FREITAS PECORARI

RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025757-35.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LORRAINE COLETA DE FREITAS PECORARI

RECORRIDA: THALITA ROSA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATO ILÍCITO. REALIZAÇÃO DE CADASTRO EM NOME DA AUTORA PARA REVENDA DE PRODUTOS NÃO AUTORIZADO. DÍVIDA E INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora (Lorraine Coleta De Freitas Pecorari) que a demandada (Thalita Rosa Silva) utilizou seus dados para abrir cadastro como revendedora de cosméticos da Natura, sem seu conhecimento ou consentimento, o que gerou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Natura Cosméticos. Dessa forma, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica com a empresa Natura Cosméticos S/A, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenado a demandada Thalita Rosa Silva ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais). Ademais, homologou acordo firmado entre a autora e a requerida Natura Cosméticos S/A.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que a recorrida violou seus direitos da personalidade, tendo incorrido em ato ilícito que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Compulsando os autos verifico que restou incontroverso o fato da Requerida Thalita ter fornecido os dados da Requerente para terceira pessoa, sem o consentimento da mesma, vez que tal fato foi confirmado pela Requerida em sua contestação, bem como no BO juntado aos autos no Id 28827146.

[...]

Não obstante ao asseverado acima, tenho que restou evidente nos autos conduta ilícita da Requerida Thalita, consubstanciada no fato desta repassar os dados de quem lhe tinha por confiança à terceiros, seja por qual for a motivação da conduta.

Assim, entendo que para fins de configuração de ofensa grave, não importa, no caso em apreço, se a Requerida Thalita acreditou que deste ato não desdobraria outras situações, posto que no ato de fornecer dados de outrem sem seu consentimento para abertura de qualquer cadastro por si só, já configura ilícito.

Caso não fosse suficiente a situação acima exposta, tem ainda o fato agravante de que deste cadastro indevido gerou dívidas no nome da Requerente (Id 18676691), comprometendo assim seu “bom nome” na praça.

[...]

Assim entendo que o fato narrado na inicial ultrapassou o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a majoração da compensação para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),

com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (24/10/2021) e, após o arbitramento (data do julgamento em 1° grau), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)